Tribunal: TJSP
Processo: 1011436-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL, POR TEREM OS APELANTES REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

"LEGITIMATIO AD CAUSAM" - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CONSIDERANDO O PEDIDO INICIAL DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E DA TAXA SATI.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL, POR TEREM OS APELANTES REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

"LEGITIMATIO AD CAUSAM" - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CONSIDERANDO O PEDIDO INICIAL DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E DA TAXA SATI.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA DO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O REAJUSTE DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL ANTE O QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL FUNDADO NA ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO SE SUSTENTA, CONSIDERANDO AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL QUE VISLUMBROU PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS AUTORES EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.